Tribunal: TJSP
Processo: 2230915-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Ausência de citação de um coexecutado que não obsta o prosseguimento da execução – Análise do pedido de fraude à execução relacionado à coexecutada já citada nos autos – Desnecessidade de se aguardar a citação de todos os executados – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230915-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VAHRCAV
PARTICPIPAÇÕES LTDA, é agravado AGNA ROBERTA DE O. GUIMARÃES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230915-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 40432
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2230915-19.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGVTE.: VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA
AGVDA.: AGNA ROBERTA DE O. GUIMARÃES ME
INTDO.: FABIO SANTANA DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Ausência de citação de um coexecutado que
não obsta o prosseguimento da execução
Análise do
pedido de fraude à execução relacionado à coexecutada já
citada
nos
autos

Desnecessidade
de
se aguardar a citação de todos os executados Precedentes
jurisprudenciais Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Vahrcav
Participações Ltda contra a r.decisão do Magistrado digitalizada a pág. 43 que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Agna
Roberta de Oliveira Guimarães ME e Fábio Santana dos Santos (valor da
execução de R$ 51.869,78, 08/2017 pág. 21), condicionou a apreciação do
pedido quanto ao reconhecimento de fraude à execução à formação completa da
relação jurídica processual, mediante a citação do corréu Fábio Santana dos
Santos, com pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Informa a agravante que, frustradas as tentativas de satisfação do
crédito exequendo, constatou baixa da empresa existente em nome da
coexecutada Agna, com a abertura de outra em nome de um familiar (Sr. Valdir
de Souza Guimarães), com localização e objeto praticamente idênticos. Entende
que, a despeito de pender a citação do responsável solidário e fiador do contrato,
Sr. Fábio Santana dos Santos, é plenamente possível o prosseguimento do feito,
mediante análise do pedido de fraude à execução. Ressalta que o pedido está
relacionado aos atos praticados pela coexecutada Agna, não se relacionando ao
coexcutado Fábio, ainda não citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230915-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
houve manifestação da agravada a págs. 56/60.
Desde logo, afasto a preliminar levantada em contraminuta
quanto à inadmissibilidade do recurso por não constar a hipótese no rol previsto
no art. 1.015 do CPC, haja vista que o parágrafo único do mesmo artigo autoriza
a interposição de recurso contra qualquer decisão interlocutória proferida em
processo de execução, exatamente a hipótese dos presentes autos.
Sem prejuízo disso, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça,
nos termos REsps. nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, “Tema 988”, consagrou a
seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No mais, a discussão deste recurso está adstrita à condição
estabelecida pelo d. magistrado de origem para análise do pedido de fraude à
execução, vale dizer, a necessidade da prévia citação do coexecutado Fábio
Santana dos Santos.
Com efeito, conforme se observa das alegações da agravante, o
reconhecimento de fraude à execução não diz respeito ao coexcutado Fábio,
ainda não citado, mas sim aos atos praticados pela coexecutada já citada nos
autos que, segundo as alegações do recorrente, procedeu à baixa de empresa
em seu nome e abertura de outra em nome de um familiar (Sr. Valdir de Souza
Guimarães), com localização e objeto praticamente idênticos.
Desta feita, nada impede que o d. magistrado aprecie estas
questões, independentemente da citação do coexecutado Fábio, até porque a
decisão não irá lhe causar, a priori, qualquer prejuízo, sem falar que a falta
de citação de um coexecutado não obsta o prosseguimento da execução.
Sobre o assunto, segue o entendimento da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
CITAÇÃO
NULIDADE Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade Coexecutado,
ora agravante, que sustenta a nulidade da execução por não ter sido citado
Inocorrência Havendo, na execução, litisconsórcio passivo facultativo, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230915-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de cada executado é considerado autônoma e individualmente, de sorte que, a
falta de citação de um coexecutado não obsta o prosseguimento da execução
Desnecessidade de se aguardar a citação de todos os executados Precedentes
do STJ e do TJ-SP
Recurso improvido, neste aspecto. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
Inocorrência
Execução movida contra três devedores
solidários Interrupção da prescrição, com a citação de dois dos executados, que
aproveita a todos Art. 204, § 1o, do Código Civil Recurso improvido, neste
aspecto.
RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2233343-08.2019.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, rel. Plinio Novaes de
Andrade Júnior, j. 13/08/2020).
E também “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.

AUSÊNCIA.
REQUISITOS.
FALTA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO DE TODOS OS COOBRIGADOS. INÍCIO.
EXECUÇÃO.

PRECEDENTES.

SÚMULA

83/STJ.

NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.

A questão da ausência dos requisitos jurídicos necessários à
consubstanciação da ação monitória não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, mesmo após a aposição dos embargos de declaração, não havendo,
portanto, o devido prequestionamento, tampouco arguiram ofensa ao art. 535 do
CPC/1973, o que atrai óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. É
assente o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, "havendo
litisconsórcio facultativo, desnecessária a citação de todos os devedores para
que se inicie o prazo previsto no artigo 652, do CPC, sendo perfeitamente válida
a penhora realizada em bem de apenas um dos devedores, que responderá
somente por sua quota-parte" (REsp 182.234/SP, Rel. Ministro Milton Luiz
Pereira, Primeira Turma, julgado em 12/03/2002, DJ 29/04/2002, p. 164). (...).
Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1387711 / AL, rel.
min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/03/2019).
Assim, o recurso comporta provimento a fim de afastar o óbice
estabelecido no r. decisório quanto à citação do coexecutado Fábio Santana dos
Santos, especificamente para apreciação do pedido de fraude à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230915-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
formulado pelo agravante, sem prejuízo que seja adotada outras providências
necessárias para formação da convicção pelo d. magistrado de primeiro grau, se
assim entender necessário.
Por último, ressalto que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora